Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA VÍTIMA. COMPRAS PARCELADAS. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL.
1. As contrarrazões não constituem via adequada para impugnar matéria analisada na sentença, o que seria possível por meio de recurso próprio. Pedido em contrarrazões não conhecido.
2.Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
4. O correntista que descuida do seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, assume o ônus de sua incúria.
5. Não há como se imputar à instituição financeira a responsabilidade civil pelo evento danoso, conhecido como “golpe do motoboy”, sequer na forma concorrente, pois em nada contribui para a sua ocorrência.
6. O pagamento das despesas realizadas com o cartão de crédito, não há o repasse imediato pela instituição financeira, notadamente quando há parcelamento da compra, de sorte que teria como evitar tal prejuízo.
7. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
8. Negou-se provimento aos recursos.